Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-21.2021.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-21.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (RECORRENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE JUVENTINA DE SOUZA - CPF: 028.456.671-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 710.583.071-93 (VÍTIMA), EZEQUIEL MOURA SILVA - CPF: 089.202.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
– NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCATENADA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO DO D. MAGISTRADO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, À IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS E À PERTINÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO NARRADOS NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL –
DECISÃO COMBATIDA ANULADA.

Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.

Dessarte, ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo
a quo
concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da ação penal n.º
1001350-21.2021.8.11.0088
,
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, inc. IV, do CP em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP) com o tipo do art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 157120685, a i. defesa técnica tangencia suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ao mesmo tempo em que questiona a veracidade das declarações prestadas por ela; tudo para, finalmente, postular a
impronúncia
do réu, à míngua de elementos suficientes a implicá-lo como autor dos ilícitos.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 159898685, as quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 154523865, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 151266651, opinou pelo
desprovimento

de ambos os recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO – NULIDADE DA PRONÚNCIA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 09.09.2021, por volta das 19h25m, em via pública próxima à nova rodoviária, no centro da cidade de Aripuanã/MT, o ora recorrente
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, agindo com inequívoco
animus necandi
, ceifou a vida de
Evandro de Sousa Ferreira
, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, e tentou ceifar a vida de
Ezequiel Moura Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Circunstanciados os fatos, cumpre destacar, em análise
preliminar,
matéria de ordem pública, a qual
suscito
de oficio
, consistente na
nulidade da r. decisão de pronúncia por ausência de fundamentação
.

Isso porque, a despeito dos termos da denúncia indicarem que
“constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu concorreu para a prática do crime descrito na denúncia” sic
ID 154523856 - Pág. 2
,
a leitura da integralidade da r. pronúncia
externa
nenhuma linha acerca dos elementos de convicção que deram base há
ratio decidendi
que fizesse concluir pela presença de indícios suficientes de autoria.

Conforme exige o art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os
indícios suficientes
de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Outrossim, não se olvida que
a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha plena compreensão da razões de decidir que fundaram a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível
compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas
.

Tal raciocínio decorre do fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Ainda assim, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário, vista nos termos do inc. IX, do art. 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade,
da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, conquanto seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível
a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Ao fim e ao cabo, significa dizer que, muito embora exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, este
não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento
, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1º, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, o MM. Juiz
a quo,

após limitar-se a referir-se aos depoimentos
angariados nos autos,
sem qualquer ponderação específica quanto às minucias fáticas
, assim delimitou as razões de decidir da decisão de pronúncia,
in verbis:

“Com relação à autoria delituosa, averiguando os termos de reconhecimento (ID. 86181218, fls. 24-26), bem como os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu concorreu para a prática do crime descrito na denúncia.

Deste modo, a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria é o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe foi imputado, sendo a Corte Democrática o
locus
adequado para travar maiores discussões sobre o ocorrido, sem antecipação por parte do juízo.

[...] Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno.” sic
ID 154523856 - Pág. 3.

Para além do excerto que transcrevi alhures, a leitura atenta da r. pronúncia evidencia que a d. autoridade judiciária limitou-se a fazer referência genérica os
“depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo” sic
, deixando de demonstrar concretamente os elementos de convicção que motivaram o seu convencimento pontualmente acerca da possível autoria delitiva, por sinal bem específica, imputada ao recorrente, assim como, aos meandros do ilícitos que tornariam possível a incidência da qualificadora descrita na denúncia.

Isso porque, é certo que ao acusado
ELIVELTON
é imputada a suposta prática de dois crimes de homicídio, sendo ele consumado em relação à vítima
Evandro de Sousa Ferreira
, e tentando contra a vida de
Ezequiel Moura Silva
, ambos supostamente perpetrados mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Assim, podendo o d. magistrado
a quo
esmiuçar e indicar as circunstâncias relevantes das condutas criminosas imputadas ao recorrente extraídas do acervo probatório até então angariado,
não o fez
.

Ao revés, utilizou-se de assertivas genéricas e abstratas, notadamente a primazia pelo resguardo da competência do Tribunal do Júri, incluindo o tipo penal derivado, sem concatenar, em raciocínio sistemático e expresso, qualquer dos elementos fático-probatórios que justificassem a submissão do recorrente a julgamento perante a eg. Corte Popular.

Daí porque, é
flagrante a nulidade do r.
decisum
combatido
, em toda a sua extensão, pois o d. julgador não fez menção de forma concatenada dos fatos e provas dos autos que o levaram a concluir pelos indícios das autorias imputadas ao réu e pela presença do tipo penal derivado, dos quais se pudesse extrair a efetiva
ratio decidendi
, o que prejudica até mesmo a análise do mérito das razões recursais de ambos os recorrentes, uma vez que esta questiona pontos, já apontados nas alegações finais, os quais não foram expressamente contrapostos na decisão questionada; tudo a confirmar
ser de rigor a cassação da r. decisão de pronúncia
.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO APONTA OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NEM ELEMENTOS QUE QUE DENOTEM AS QUALIFICADORAS NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.
2. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) – destaquei.

Ressalta-se que a motivação da decisão não induz necessariamente texto extenso e rebuscado, mas é indispensável que em sua fundamentação, mesmo que de forma sucinta, o d. julgador verse sobre fatos e direito relacionados ao caso concreto, apontando, objetivamente, as razões que o levaram a concluir pela existência dos indícios de autoria, acolher ou afastar as teses levantadas pelas partes, assim como manter ou decotar as qualificadoras porventura existentes.

Isso porque a motivação de toda decisão judicial é imprescindível para que se promova a distribuição da Justiça, pois, caso contrário, o livre convencimento do magistrado tornar-se-ia arbitrário; tanto que nosso ordenamento jurídico processual adotou o princípio do
livre convencimento motivado
, o que, como dito,
garante às partes ter

conhecimento pleno dos motivos de fato e de direito em que se funda determinada decisão
, cumprindo neste ínterim preceitos constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

Logo,
in casu
, por não ter o d. juízo monocrático obtido êxito em demonstrar os elementos fáticos e probatórios que fundaram seu convencimento, configurada está a violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo de rigor o reconhecimento da flagrante nulidade do r.
decisum
.

Por consequência, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
.

2. Conclusão:

Com tais considerações, diante dos graves vícios constatados,
declaro, de ofício, a NULIDADE da r. decisão de pronúncia
do réu
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal n.º
1001350-21.2021.8.11.0088
,
determinando-se
que outra seja proferida,
de forma fundamentada
, com a indicação dos fatos e provas de seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023